Tribunal: TJMT
Processo: 1012809-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012809-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0009-14 (AGRAVANTE), JAQUELINE RODRIGUES CORREA - CPF: 014.594.821-82 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - CPF: 737.448.911-00 (ADVOGADO), RAYSSA PAULA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.852.731-70 (ADVOGADO), PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO - CPF: 011.139.061-38 (ADVOGADO), NATALIA MARTINS DE FREITAS - CPF: 018.661.321-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO DE MASTECTOMIA E RECONSTRUÇÃO MAMARIA COM IMPLANTE – CONTINUIDADE DE
TRATAMENTO DE CÂNCER - PROCEDIMENTOS INDICADOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPROVADOS – CUSTEIO DEVIDO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ante necessidade da continuidade do tratamento do paciente, a manutenção decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da a 4a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer n.

1015100-32.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência
para A AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MASTECTOMIA E RECONSTRUÇÃO DE MAMA IMEDIATA EM ATO CONJUNTO, reconstrução bilateral com implantes no valor de R$ 191.200,00 (cento e noventa e um mil e duzentos reais) e despesas com anestesista no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), hospital e despesas acessórias necessárias para a realização do procedimento, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais
.

As agravantes alegam que o procedimento solicitado pela agravada não foi negado, o que ocorre, é que ela não aceita que a cirurgia seja feita por médico pertencente à rede credenciada, impondo que seja realizada por profissional que atende de forma particular.

Assegura que, diante dessa situação, ela foi informada de que deveria assinar um termo de dispensação de honorários médicos, ou seja, deveria arcar com essa verba.

Efeito suspensivo deferido no Id. 215423176.

Contraminuta no Id. 218857660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega na inicial que foi diagnosticada com carcinoma de mama e, apesar de estar sendo concluída a quimioterapia, o médico que a acompanha orientou a fazer a mastectomia em razão da gravidade da doença.

Argumenta que solicitou o custeio do procedimento, bem como a reconstrução mamária tardia, que é a continuação do tratamento, no entanto a requerida se recusou a arcar com as despesas, dizendo que o médico, especialista em reconstrução mamária, e único em Cuiabá, não é cooperado.

Enfatiza que,
os médicos cirurgiões plásticos que realizam procedimento apenas estéticos não fazem o procedimento de reconstrução mamaria bilateral e não realizam procedimento cirúrgicos através do plano de saúde, apenas de maneira particular.

Por outro lado, as agravantes afirmam que não se recusam a custear o procedimento, desde que seja feito com profissional credenciado à sua rede.

A concessão da tutela antecipada exige a presença da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Não obstante os argumentos da agravante de que não houve a recusa, é preciso ressaltar que a agravada trouxe aos autos comprovação de que o médico credenciado da Unimed (Dr. Jubert Sanches) não faz o tipo de cirurgia solicitada, uma vez que é continuidade de tratamento oncológico e não meramente estético (ID. 152808825).

E a Unimed, por sua vez, não indicou qualquer profissional que pudesse realizar o procedimento cirúrgico conforme solicitado, o que demonstra, a priori, a probabilidade do direito vindicado.

Sobre a matéria:

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA
E CAPSULOMETRIA -
TRATAMENTO DE CÂNCER - PROCEDIMENTOS

INDICADOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE
– COBERTURA DEVIDA – ARTIGO 10-A DA LEI 9.656/98 – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA – COMPROVADAS

- RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a probabilidade do direito da parte Autora, bem como a urgência do tratamento e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que determinou a autorização do procedimento médico prescrito. Nos termos do artigo 10-A da Lei no 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, cabe às operadoras de planos de saúde, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, decorrente de mutilação em razão de tratamento de câncer, utilizando-se, para tanto, todos os meios e técnicas necessárias. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. (STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022) (N.U 1012788-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Já o perigo de dano é evidente uma vez que trata-se de continuidade de tratamento de doença grave da autora (carcinoma de mama), inclusive com indicação médica para a urgência no procedimento.

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024